Tribunal: TJBA
Processo: 8037835-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037835-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO DE JESUS e outros Advogado(s): MARCOS ANTONIO DE JESUS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AGRESSÃO FÍSICA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA COM ATRASO. IRREGULARIDADE FORMAL SUPERVENIENTEMENTE SANADA. PREJUDICADA A ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE. APRECIAÇÃO PENDENTE NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Marcos Antônio de Jesus, em favor de Mateus Santos Santana, nos autos do processo nº 8004554-38.2025.8.05.0004, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Violência Doméstica da comarca de Alagoinhas/BA, impugnando decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, realização tardia da audiência de custódia e existência de suposta doença mental não considerada pelo juízo. 2. Consta no Inquérito Policial que que o suposto autor do fato teria ameaçado, agredido e forçado a companheira a entrar em seu carro, tendo a vítima se atirado do automóvel ainda em movimento e buscado abrigo em um veículo no Condomínio Águas Claras. Que o ora custodiado colidiu, por duas vezes, propositalmente com o veículo, acabando por empurrá-lo contra o portão do Condomínio. Em seguida, invadiu o local em busca da mulher, proferindo ameaças de morte, tendo sido contido por funcionários e subsíndico do Condomínio até a chegada da Polícia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) avaliar se a realização da audiência de custódia com atraso acarreta a nulidade da prisão; (iii) analisar se a alegação de doença mental do paciente tem o condão de afastar a legalidade da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente nos relatos da vítima e de testemunhas, na gravidade objetiva dos fatos (ameaça de morte, agressão física, perseguição e invasão de domicílio) e na existência de antecedentes do paciente, inclusive com registros de medidas protetivas anteriores em seu desfavor. 5. A custódia cautelar visa garantir a ordem pública diante do risco real de reiteração delitiva, revelado pelo histórico comportamental do agente e pela natureza violenta e reiterada das condutas, o que evidencia o periculum libertatis e justifica a inaptidão de medidas cautelares diversas da prisão. 6. Em se tratando de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o ordenamento jurídico atribui especial relevo à proteção da vítima, sendo legítima a prisão preventiva como instrumento necessário à sua integridade física e psicológica, conforme orientação jurisprudencial do STJ. 7. A realização da audiência de custódia com atraso após a prisão, embora constitua irregularidade formal, não tem o condão de invalidar a prisão preventiva, sobretudo quando esta é devidamente fundamentada por decisão judicial autônoma e superveniente, com observância das garantias constitucionais. 8. As condições pessoais do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não têm força, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos legais e a necessidade de segregação cautelar. 9. A alegação de eventual patologia mental do paciente não foi oportunamente suscitada, tampouco comprovada nos autos no momento adequado, sendo objeto de posterior análise pelo juízo de origem, mediante manifestação do Ministério Público. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciem risco à ordem pública, especialmente em casos de violência doméstica com reiteração de condutas e descumprimento de medidas protetivas anteriores”. “A realização da audiência de custódia fora do prazo legal constitui irregularidade que não invalida a custódia cautelar quando esta se encontra amparada em decisão judicial autônoma e devidamente fundamentada”. “Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP”. “Alegações de inimputabilidade penal ou doença mental devem ser oportunamente suscitadas e fundamentadas, não podendo ser conhecidas se não comprovadas no momento adequado da persecução penal”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I e III, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 776.045/TO, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, AgRg no HC 725.221/SP, rel. Min. Olindo Menezes, j. 22.03.2022, DJe 25.03.2022; STJ, HC 550.939/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 03.03.2020, DJe 12.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8037835-94.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bel. MARCOS ANTÔNIO DE JESUS, e como paciente MATEUS SANTOS SANTANA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Alagoinhas-Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 75